Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016085-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON DA CRUZ DA SILVA - CPF: 175.998.008-08 (ADVOGADO), NOVATEL TELECOM LTDA - CNPJ: 04.837.983/0001-76 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Não é possível, em mandado de segurança, deferir a liminar com a finalidade de determinar a liberação de bem apreendido, quando ausente indício de ilegalidade na apreensão do maquinário.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Novatel Telecom Ltda
. contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 175376650).

Assegura que, “
resta por necessário que se decida (e nesse caso é atribuição do órgão colegiado) se é justificável e legítima a retenção do bem, além do tempo necessário para identificação das partes (contribuinte) e do efetivo lançamento dos tributos, especialmente quando o lançamento recai sobre pessoa distinta do proprietário
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 190985664).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 210693654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Novatel Telecom Ltda
. (adquirente do bem apreendido) contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
, indeferiu a liminar consistente na liberação do maquinário apreendido.

O termo de apreensão e depósito – TAD no 1163511-8, lavrado em 21 de abril de 2023, retrata a apreensão de
retroescavadeira
em razão da ausência de documento fiscal idôneo a acobertar a operação de transporte e circulação no território mato-grossense:

[...] Após as verificações iniciais da documentação, quando do registro dos mesmos no ambiente fazendário, constatou-se que era uma operação de trânsito pelo estado do MT, DANFE emitida por Marfres Construtora Incorporadora Ltda, CNPJ 19.517.229/0001-26, empresa de Curitiba ? PR, com equipamento destinado a Novatel Telecom Ltda, CNPJ 04.837.983/0001-76, empresa de Itaituba ? PA, e que a DANFE apresentada não possuía registro de entrada no estado do MT, como deveria ter.

Motorista foi questionado a respeito, informando que havia carregado o equipamento em Sinop ? MT, conforme demonstrado no DACTE e MDFE apresentados.

Foi solicitado ao transportador que verificasse a respeito do transporte anterior, que haveria sido feito desde Curitiba.

O mesmo entrou em contato com a empresa proprietária do veículo, que entrou em contato com o PF Cachimbo através de e-mail, afirmando que o equipamento estava vindo do PR, mas que estaria acobertado por outros documentos, haja vista que estava prestando serviço a empresa em Sinop. Foram solicitados estes documentos, sendo apresentada a DANFE 207184 (51220834151100002265550010002071841862358265), de venda do equipamento, pela empresa SOTREQ de Cuiabá, a empresa Truckado Veículos Ltda, IE 138722218, do município de Sinop ? MT.

Foi questionado ao proprietário sobre esta situação, pois quem deveria emitir o documento para acobertar o transporte, com destaque e recolhimento do ICMS devido seria a empresa Truckado de Sinop, e não a empresa de Curitiba. Foi informado pelo mesmo que o equipamento não havia saído anteriormente do MT, que foi adotado este procedimento, pois a empresa Truckado de Sinop está com a IE Suspensa, conforme confirmado em consulta ao sistema de Cadastro da SEFAZ.

Fica desta forma caracterizado que o documento fiscal apresentado é inidôneo para a operação [...]. (trecho do termo de apreensão e depósito no 1163511-8, Processo Judicial Eletrônico no 1023967-48.2023.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 122053558 – fls. 6).

Logo, a razão da apreensão do referido maquinário decorreu do fato de que, a suspensão da inscrição estadual de Truckado Veículos Ltda., com sede no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, não autorizava que outra pessoa jurídica, no caso, Marfres Construtora Incorporadora Ltda., com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, emitisse a nota fiscal a acobertar a operação de responsabilidade daquela.

É certo que a conduta da autuada (Marfres Construtora Incorporadora Ltda.) constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, os artigos 35-A e 35-B, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias
ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou
acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo
, para todos os efeitos fiscais,
o documento que
:

I -
não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação
; [...]. [sem negrito no original]

Ressalta-se, ainda, que o artigo 952, § 1o, I, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, é de irrefutável clareza em explicitar a regularidade da apreensão de mercadorias, quando da ausência de notas fiscais a acobertar a operação:

Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I –
quando transportadas
ou encontradas
mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las
ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; [sem negrito no original]

Portanto, inexiste ilegalidade na apreensão, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tal mercadoria circulasse livremente, de forma irregular neste Estado, ante a ausência de nota fiscal idônea.

Ademais, o transcurso de longo tempo não presume a regularização da situação irregular do bem apreendido, visto que cabe ao interessado adotar as providências cabíveis para fazer cessar a infração material que ensejou a apreensão.

Dessa forma, ausente o requisito da relevância da fundamentação (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III), é de rigor o indeferimento da liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024